Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748238-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: HENA OLIVEIRA GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que indeferiu novo pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Em petição de ID 68382293, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Nota-se nos autos de origem que as partes realizaram acordo (ID 224672439). Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se ao arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador